Tribunal: TJES
Processo: 5002885-84.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002885-84.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: WANDA EMILIA STREY
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5002885-84.2025.8.08.0014.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
WANDA EMILIA STREY.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação de declaração de nulidade contratual c/c danos materiais e morais, movida por WANDA EMILIA STREY.

2.

O juízo de origem reconheceu a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) nº 876683431-4, determinou o cancelamento do cartão com cessação dos descontos e liberação da margem consignável, a restituição em dobro dos valores descontados em benefício previdenciário da autora, com compensação do montante creditado em seu favor, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

3.

Irresignado, a instituição financeira interpõe recurso inominado, postulando preliminarmente a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta a validade da contratação mediante assinatura eletrônica por biometria facial, o envio dos documentos pessoais da autora, a realização de saque no cartão, o cumprimento do dever de informação, ausência de vício de consentimento, inocorrência de danos morais indenizáveis e a impossibilidade de restituição em dobro por ausência de má-fé, pugnando pela reforma integral da sentença.

PRELIMINARES.

4.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95. O efeito suspensivo constitui exceção no âmbito dos Juizados Especiais, sendo a regra o processamento do recurso apenas no efeito devolutivo, em prestígio aos princípios da celeridade e efetividade.

MÉRITO.

5.

Cinge-se a controvérsia se a contratação de cartão de crédito consignado, formalizada como operação de RMC, diante da alegação da parte consumidora de que sua intenção era a celebração de empréstimo consignado tradicional. Questiona-se, ainda, a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais.

6.

Destaca-se que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II, do CPC.

7.

A aplicabilidade do CDC às instituições financeiras está sedimentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula nº 297:
"o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

8.

Dessa feita, constata-se que adequado foi o entendimento do Juízo de origem.
Do estudo dos autos não é possível aferir livre adesão pela parte autora, especialmente pela estratégia de contratação então estabelecida, se de fato a oferta teria sido suficiente informativa e clara, conforme exigidos em semelhantes relações pelas notórias disposições do CDC.

9.

Embora o recorrente tenha apresentado termo de consentimento, não demonstrou de forma satisfatória que a consumidora foi informada, de maneira clara e compreensível, sobre as diferenças essenciais entre o empréstimo consignado tradicional e o cartão de crédito consignado, notadamente quanto: (i) à ausência de prazo fixo de amortização; (ii) à incidência de juros rotativos sobre saldo remanescente; (iii) à possibilidade de perpetuação da dívida quando pago apenas o valor mínimo; e (iv) ao custo efetivo total (CET) superior ao empréstimo consignado tradicional.

10.

Da análise das faturas acostadas resta claro que a recorrida não utilizou o cartão de crédito para compras ou mesmo saques, corroborando que a consumidora objetivou mesmo foi a contratação de empréstimo, e não de cartão de crédito consignado. Portanto
, denota-se flagrante indução em erro, pois a parte recorrida acreditava estar contratando empréstimo consignado comum, mas acabou vinculada a contrato de cartão de crédito consignado, com descontos automáticos de valores mínimos em seu benefício previdenciário, sem amortização efetiva da dívida.

11.

Ademais, na medida em que a modalidade de contratação (Cartão RMC/RCC) se revelou diversa da manifestação de vontade do consumidor, resta configurado o vício de informação, em clara violação ao dever de transparência e informação do fornecedor (Art. 6º, III, do CDC),
comprometendo a validade da contratação e ensejando a responsabilização do fornecedor.

12.

No âmbito dos Juizados Especiais do Espírito Santo, a matéria foi consolidada pela Turma de Uniformização nos seguintes enunciados:

Enunciado nº 29: Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e à instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados.

Enunciado nº 29.1: Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, mas tão somente a revisão da cláusula para empréstimo consignado comum, poderá haver a adequação contratual.

13.

Dessa forma, acertada a decisão do Juízo origem ao reconhecer a nulidade da contratação, com a consequente restituição das partes ao
status quo ante
. Assim, os valores disponibilizados à consumidora devem ser compensados com os descontos realizados.

14.

No tocante à repetição do indébito, a recorrida faz jus à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente de seu benefício previdenciário
, conforme prevê o art. 42,
parágrafo único
, do CDC, a qual, independe de comprovação de má-fé da instituição financeira, consoante entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

15.

Outrossim, a situação narrada é configuradora de dano moral. Isto porque, os descontos indevidos nos proventos da parte recorrida, a partir de contratação com vício de informação, não se confundem com o mero dissabor cotidiano
, pois sujeitou o consumidor, pessoa idosa e hipervulnerável, a descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência e gerando evidente angústia e insegurança.

16. No tocante ao
quantum
indenizatório fixo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual é razoável e proporcional ao dano experimentado.

17. Em face dessas considerações,
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão objurgada e
REDUZIR
o valor da indenização por danos morais para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, mantendo incólumes os demais termos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

18. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)